Tribunal: TJSP
Processo: 2303183-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios – Decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e indeferiu pedido de justiça gratuita – Manutenção do r. decisório – Inexistência dos pressupostos para o deferimento da benesse almejada – Recorrente que confunde a pessoa da inventariante, com o espólio agravante – Fato de o agravante ser sujeito passivo em várias execuções

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios – Decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e indeferiu pedido de justiça gratuita – Manutenção do r. decisório – Inexistência dos pressupostos para o deferimento da benesse almejada – Recorrente que confunde a pessoa da inventariante, com o espólio agravante – Fato de o agravante ser sujeito passivo em várias execuções que não o exime de recolher o devido preparo recursal – Documentos que não demonstram a existência de situações específicas que denotem a condição de hipossuficiência econômica alegada – Decisão mantida – Recurso não provido.